Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. LEI 9.099/95. PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. REQUERIMENTO FORMULADO POR AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR ARGUIDA EM RECURSO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AFERIÇÃO DE RELÓGIO MEDIDOR PARA RATIFICAÇÃO DO VALOR COBRADO A TÍTULO DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou “JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para: DECLARAR a abusividade da cobrança realizada referente ao mês de abril/2022 (id. 141332491 - pág.4), bem como DETERMINAR à requerida que providencie a revisão da conta/fatura de fornecimento de energia elétrica do imóvel da requerente, referente ao mês de abril de 2022, limitando as cobranças ao valor equivalente à medida apurada nos 12 (doze) meses anteriores a abril/2022. A requerida deverá emitir a nova fatura no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação pessoal (via sistema PJe) a ser realizada após o trânsito em julgado, com vencimento de no mínimo 30 (trinta) dias da emissão, sob pena de declaração de quitação da fatura”.
2. Em breve súmula, a parte autora afirma que Ao dia 30 de Agosto de 2022 a Autora recebeu por meio de seu representante legal, documento intitulado como “Revisão de Consumo” demonstrando supostas irregularidades apuradas no relógio, de forma que a Companhia de Energia, ora requerida, efetuando a cobrança no valor de R$ 7.615,97, referente à leitura realizada no mês de 04/2022. Ressalta que não conseguiu descobrir o motivo da cobrança de valor tão elevado e destoante de sua média de consumo. Assevera que ninguém conseguiu lhe orientar e que em 31/10/2022 sua energia foi desligada por inadimplência, ressaltando que seu estabelecimento comercial é um mercado, o qual depende de energia elétrica para os freezers e congeladores funcionarem, ou haverá desperdício de inúmeros alimentos.
3. Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação na qual arguiu preliminar de necessidade de perícia e, no mérito, sustenta que a cobrança da fatura no valor de R$ 7.615,97 (sete mil e seiscentos e quinze reais e noventa e sete centavos), vencida em 20/04/2022, foi emitida após a realização de vistoria no medidor instalado na unidade consumidora 1214075, sendo verificado que o aparelho apresentava irregularidades e que, posteriormente foi gerada fatura de recuperação de consumo. Relata que após nova irregularidade encontrada no medidor, conforme TOI de no 132900, lavrado no dia 04/05/2022, restou demonstrada a reincidência da requerente em cometer irregularidades em seu medidor. Esclarece que não se trata de uma multa imposta ao usuário, no valor discutido na ação, em relação ao período em que o consumo de energia discrepou da média habitual da unidade, forte nas disposições da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pedido de Gratuidade da Justiça. Preparo recursal e custas processuais devidamente recolhidos (ID no 49393247 a 49393249). Contrarrazões apresentadas (ID no 49393253), suscitando preliminar de intempestividade do recurso, face a certidão de ID no 49393251, a qual atestou que o término do prazo para recorrer seria dia 17/07/2023, porém o recurso só foi incluído nos autos em 18/07/2023.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando a necessidade de prova pericial, pois assim seria possível determinar a média de consumo estimado da unidade consumidora e, assim, verificar a compatibilidade entre o consumo real e o consumo registrado na UC, com base nos eletrônicos existentes no mercado recorrido. Arguiu preliminar de vedação à decisão surpresa, pois as partes não foram intimadas para terem acesso sobre documentos anexados posteriores às suas manifestações. No mérito, reafirma a legalidade do do débito cobrado, ressaltando que foi feita análise do relógio e do medidor, constatando-se lacre e tampa violados (ID no 49393246, pg. 14). Registra que o medidor não marcou qualquer utilização de energia elétrica pelo período de três meses (20/04/2023 a 22/06/2023), sendo a fatura emitida após o conserto do relógio marcador, com acúmulo de consumo.
6. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: conforme aba de expedientes anexada pelo recorrente, a sentença foi publicada em 04/07/2023 (ID no 49393246, pg. 02). O prazo para recurso é de 10 dias úteis (arts. 12-a e 42, ambos da Lei 9.099/95), o decurso do prazo ocorreu somente em 18/07/2023, sendo o recurso, portanto, tempestivo. Preliminar rejeitada.
7. DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL: No caso em análise, verifica-se que ambas as partes formularem pedido de realização de prova pericial. Na petição inicial, a recorrida aponta que “toda a inspeção técnica na unidade consumidora foi realizada pela concessionária de energia elétrica, inclusive à avaliação técnica que originou Termo de Ocorrência e Inspeção, o referido Termo foi elaborado unilateralmente pelo agente administrativo, que está aplicando abusiva e indevidamente a multa/cobrança ora combatida”. Assevera que “sequer teve acesso a um possível relatório ou laudo que justificassem tais cobranças, apenas recebera o referido documento de Revisão de Consumo, sem saber sequer do que se trata e como foram apurados tais irregularidades”. (ID no 49392155, pg. 22).
8. O recorrente arguiu preliminar de necessidade de prova pericial, sob o argumento de que “é imprescindível a realização de prova pericial nas instalações elétricas do imóvel utilizado pela parte demandante, em especial para apreciar se os consumos aferidos correspondem à utilização diária e se as ligações lá existentes estão regulares consoante normas estabelecidas pela ANEEL” (ID no 49393191, pg. 05).
9. Considerando que ambas as partes afirmam haver necessidade de perícia técnica, conclui-se pela incompetência do processamento e julgamento dos Juizados Especiais. Ressalte-se, por oportuno, que os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, havendo necessidade de que o procedimento seja compatível com o previsto na Lei 9.099/95.
10. No caso em análise, ainda que se promova maior dilação probatória e os autos estejam guarnecidos de instrumentos que favoreçam a solução da lide, tais como a aplicação de regras de experiência comum e a adoção da tese “que reputar mais justa e equânime”, a atuação do juiz do Juizado encontra limite na eficiência desses meios. É necessária a realização de perícia técnica para que reste configurado liame etiológico das alegações do consumidor.
11. Se a despeito do protagonismo judicial no campo probatório, o quadro fático persistir nebuloso, cabe ao juiz do Juizado reconhecer a vocação do sistema especial às causas simples e encaminhar as partes à Justiça Comum, onde a amplitude do palco probatório permitirá dirimir a questão com ampla produção probatória, como a realização de perícia, se for o caso.
12. Sendo impossível de adequar-se e sujeitar-se ao procedimento delineado por esse diploma legal, a presente ação deve ser extinta, sem o exame do seu mérito, ante a inviabilidade de ser processada pelo Juizado Especial e da consequente incompetência deste juízo. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor as “causas cíveis de menor complexidade” (CF, art. 98, inc. I). Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa acolhida.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento da presente demanda.
14. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
15. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.